Tribunal: TJMT
Processo: 1018725-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Mandado de Segurança n. 1018725-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARMEN LANE VIEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 59362466) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 57835482):
“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA. O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000).” (TJMT, MS 1018725-76.2019.8.11.0000, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2020)
O efeito suspensivo não foi concedido, conforme decisão em id. 66587468.
Após isso, houve manifestação superveniente pela parte Recorrida em id. 69753997, na qual informou que o Estado de Mato Grosso realizou a nomeação voluntária da Impetrante.
Como se verifica dos autos, após a interposição do Recurso Especial - 29/09/2020 -, o Estado de Mato Grosso promoveu, em 04/12/2020, a nomeação da Impetrante no cargo almejado e discutido no presente Mandado de Segurança.
Ato posterior, o Recorrente foi intimado para expressar o interesse no prosseguimento do feito, decorrendo o prazo in albis sem que houvesse qualquer manifestação, conforme certidão em id. 75044977.
Logo, como o Recorrente não se manifestou e considerando o ato administrativo praticado, presume-se que não há mais interesse recursal no Recurso Especial, razão pela qual não se justifica a continuação desse, em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça